Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-43.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Empresarial, civil e processual civil. Ação de falência. Petição inicial. Falta de pressuposto processual. Indeferimento. Elementos da ação. Determinação de emenda. Suspensão ou extinção da execução individual em curso. Demonstração. Suprimento dos vícios. Assinalação de prazo. Emenda à inicial. Cumprimento do determinado. Inexistência. Prosseguimento do pleito falimentar. Inviabilidade. Pressupostos indispensáveis. Ausentes. Inércia da parte. Caracterização. Indeferimento da inicial. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação volvida à reforma da sentença terminativa que, no ambiente de ação de falência, indefira a petição inicial, por ausência de saneamento da e comprovação de que a autora demandara a suspensão ou extinção do cumprimento de sentença individual que promove em desfavor da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto de controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade do provimento extintivo que indeferira a inicial e extinguira ação de falência, sem resolução do mérito, porquanto não acudida a determinação volvida ao saneamento da peça de ingresso, como forma de atender pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo.
III. Razões de decidir
3. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
4. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam o indeferimento da peça inaugural e a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
6. De conformidade com a legislação de regência (Lei no 11.101/05, arts. 6o e 99, V), a comprovação da extinção ou suspensão do executivo individual promovido pelo autor do pedido de falência em desfavor da ré configura pressuposto de procedibilidade da ação falimentar, ensejando que, não atendendo o demandante a determinação de emenda à inicial, de modo a evidenciar que o executivo individual que promove restara suspenso ou extinto, a interrupção do processamento da pretensão de falência traduz medida imperativa por não ser viável seu convívio com pretensão executória individual em pleno curso por implicar subsistência de duplicidade de postulações volvidas ao mesmo desiderato, o que não é tolerado pelo sistema.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.